Tribunal: STJ
Processo: 0000875-63.2024.8.17.9480
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3110210 - PE(2025/0451943-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: BR PROSPECCAO, ADMINISTRACAO, CONSULTORIA E
NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADA
: MARIANA DE ALBUQUERQUE PONTES - PE036760
AGRAVADO
: MANOEL RODRIGUES DE FIGUEIREDO NETO
ADVOGADOS
: WALLES HENRIQUE DE OLIVEIRA COUTO - PE024224
ISABELLA CORDEIRO DA SILVA - PE050946
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PREPARO RECURSAL. CUSTAS LOCAIS.
AUSÊNCIA
DE
RECOLHIMENTO.
INTIMAÇÃO
PARA
COMPLEMENTAÇÃO.
NÃO
ATENDIMENTO.
DESERÇÃO.
§ 2o, DO CPC. SÚMULA N. 187 DO STJ. PRIMAZIA DO
ART. 1.007,
JULGAMENTO
DE
MÉRITO.
INAPLICABILIDADE.
AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Agravo interno contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial por deserção, diante da ausência de comprovação
do recolhimento das custas locais exigidas para o preparo do recurso
especial na origem.
2. O objetivo recursal é decidir se a juntada posterior de guias e
alegações sobre vínculo entre comprovantes e recursos afasta a
deserção e se o princípio da primazia do mérito permite nova
oportunidade de regularização após a intimação não atendida.
3. O preparo do recurso especial compreende custas devidas ao
Superior Tribunal de Justiça e custas locais previstas na legislação do
Tribunal estadual; a ausência de comprovação do recolhimento
integral, mesmo após intimação, implica deserção, nos termos do
§ 2o, do CPC e da Súmula n. 187 do STJ.
art. 1.007,
4. A primazia do julgamento de mérito não afasta a preclusão
consumativa quando a parte, intimada para suprir o vício, deixa de
regularizar o preparo; não se admite concessão de novo prazo ou
recolhimento extemporâneo.
5. Agravo interno não provido.
Documento eletrônico VDA56169333 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/04/2026 16:14:36
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: fdb28674-cc5a-4db7-9de6-e8fef6ddab7d

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
14/04/2026
22/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
22 de abril de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA56169333 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/04/2026 16:14:36
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: fdb28674-cc5a-4db7-9de6-e8fef6ddab7d

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3110210 - PE(2025/0451943-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: BR PROSPECCAO, ADMINISTRACAO, CONSULTORIA E
NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADA
: MARIANA DE ALBUQUERQUE PONTES - PE036760
AGRAVADO
: MANOEL RODRIGUES DE FIGUEIREDO NETO
ADVOGADOS
: WALLES HENRIQUE DE OLIVEIRA COUTO - PE024224
ISABELLA CORDEIRO DA SILVA - PE050946
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PREPARO RECURSAL. CUSTAS LOCAIS.
AUSÊNCIA
DE
RECOLHIMENTO.
INTIMAÇÃO
PARA
COMPLEMENTAÇÃO.
NÃO
ATENDIMENTO.
DESERÇÃO.
§ 2o, DO CPC. SÚMULA N. 187 DO STJ. PRIMAZIA DO
ART. 1.007,
JULGAMENTO
DE
MÉRITO.
INAPLICABILIDADE.
AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Agravo interno contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial por deserção, diante da ausência de comprovação
do recolhimento das custas locais exigidas para o preparo do recurso
especial na origem.
2. O objetivo recursal é decidir se a juntada posterior de guias e
alegações sobre vínculo entre comprovantes e recursos afasta a
deserção e se o princípio da primazia do mérito permite nova
oportunidade de regularização após a intimação não atendida.
3. O preparo do recurso especial compreende custas devidas ao
Superior Tribunal de Justiça e custas locais previstas na legislação do
Tribunal estadual; a ausência de comprovação do recolhimento
integral, mesmo após intimação, implica deserção, nos termos do
§ 2o, do CPC e da Súmula n. 187 do STJ.
art. 1.007,
4. A primazia do julgamento de mérito não afasta a preclusão
consumativa quando a parte, intimada para suprir o vício, deixa de
regularizar o preparo; não se admite concessão de novo prazo ou
recolhimento extemporâneo.
5. Agravo interno não provido.
Documento eletrônico VDA55842849 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/04/2026 15:10:48
Código de Controle do Documento: fabfc9af-1024-46cc-8904-774e3b1ff522

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por BR PROSPECCAO,
ADMINISTRACAO, CONSULTORIA E NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA (BR) contra
decisão de relatoria do Ministro Presidente desta Corte, que não conheceu do agravo
em recurso especial anteriormente manejado em virtude da deserção.
Nas razões do presente inconformismo, defendeu que
a discussão
(1)
instaurada na origem diz respeito à
do comprovante correto
identificação/associação
ao recurso correto, e não à inexistência absoluta de recolhimento;
para afastar
(2)
qualquer dúvida, a agravante junta na ocasião a documentação comprobatória do
preparo do recurso especial, composta da guia GRU pertinente ao STJ e a guia de
custas locais; e,
por força do princípio da primazia do julgamento do mérito, deve
(3)
ser afastada a pena de deserção, validando-se a comprovação agora apresentada e,
se considerado necessário, a adoção de medida para suprir eventual formalidade
residual (e-STJ, fls.
).
359/365
Foi apresentada contraminuta (e-STJ, fls.
).
370/382
É o relatório.
VOTO
O inconformismo agora manejado não merece provimento por não ter
trazido nenhum elemento apto a infirmar as conclusões externadas na decisão
recorrida.
Conforme consignado na decisão agravada, o preparo não foi devidamente
comprovado no ato da interposição do recurso especial, pois a recorrente BR não
juntou aos autos o comprovante de pagamento das custas locais.
Por esse motivo, ainda no âmbito do Tribunal estadual, BR foi intimada a, no
prazo de 5 dias, efetuar o recolhimento das custas pertinentes ao TJPE (e-STJ, fl.
307), porém a determinação não foi cumprida a contento, eis que BR se limitou a
alegar que já havia recolhido as custas referentes ao agravo de instrumento lá
interposto, no valor de R$ 341,67 (e-STJ, fls.
).
308/309
Foi por essa razão que o TJPE decretou a deserção do recurso especial (e-
STJ, fl. 310), sendo que, por ocasião de seu agravo em recurso especial, BR não
trouxe qualquer argumento capaz de afastar a pena aplicada.
Cumpre ressaltar, como o fez a decisão agravada, que é pacífico o
entendimento desta Corte acerca da necessidade de comprovação, no ato de
interposição do recurso especial, do regular recolhimento do preparo, mediante
o pagamento das custas devidas ao STJ e eventuais custas previstas na legislação
local, sob pela de deserção.
Documento eletrônico VDA55842849 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/04/2026 15:10:48
Código de Controle do Documento: fabfc9af-1024-46cc-8904-774e3b1ff522

Vejam-se os julgados:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DESERÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PREPARO RECURSAL.
RECOLHIMENTO DE CUSTAS LOCAIS. DESNECESSIDADE DE
NOVA INTIMAÇÃO, TAMPOUCO PESSOAL. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 83 DO STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial em razão da ausência de complementação
do preparo recursal, referente às custas judiciais locais previstas na
Lei Estadual no 5.672/92.
2. A parte agravante alegou que o pagamento das custas federais,
realizado via sistema GRU-STJ, seria suficiente para a admissibilidade
do recurso especial, sustentando que a Resolução
do STJ
2/2017
prevaleceria sobre a legislação estadual.
3. A decisão recorrida considerou que a ausência de recolhimento das
custas locais, mesmo após intimação para regularização, implica
deserção do recurso, nos termos do
§ 2o, do
art. 1.007,
CPC/2015.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de
recolhimento das custas judiciais locais, após intimação para
regularização, acarreta a deserção do recurso especial, mesmo diante
do pagamento das custas federais.
III. Razões de decidir
5. O preparo recursal, incluindo o recolhimento das custas locais,
é pressuposto extrínseco de admissibilidade do recurso especial,
conforme o
§ 2o, do
art. 1.007,
CPC/2015.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no
sentido de que a ausência de complementação do preparo, após
intimação, implica deserção do recurso, sendo desnecessária
nova intimação ou intimação pessoal, quando o advogado
constituído foi regularmente intimado.
7. A Resolução
do STJ não afasta a exigência de recolhimento
2/2017
das custas locais previstas em legislação estadual, que devem ser
observadas para o processamento do recurso especial perante o
Tribunal de origem.
8. No caso concreto, o recorrente foi intimado para complementar o
preparo recursal, mas não efetuou o recolhimento das custas locais,
limitando-se a alegar que o pagamento realizado via GRU-STJ seria
suficiente, o que não afasta a exigência legal.
IV. Dispositivo
9. Agravo em Recurso Especial não conhecido.
(
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira
AREsp n. 2.860.628/PB,
Turma, julgado em
DJEN de
)
10/11/2025,
13/11/2025.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VÍCIO.
EXISTÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESERÇÃO DO
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS
CUSTAS LOCAIS. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO. FALHA
Documento eletrônico VDA55842849 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/04/2026 15:10:48
Código de Controle do Documento: fabfc9af-1024-46cc-8904-774e3b1ff522

INDUZIDA POR INFORMAÇÃO EQUIVOCADA POR SISTEMA
ELETRÔNICO DO TRIBUNAL.
1. A existência de vício no acórdão embargado conduz ao acolhimento
da pretensão.
2. A parte recorrente deve comprovar, no momento da
interposição do recurso especial, o recolhimento das custas e do
porte de remessa e retorno devidos à União, bem como dos
valores locais, estipulados pelo Tribunal de origem
3. A falha induzida por informação equivocada prestada por sistema
eletrônico de tribunal deve ser levada em consideração, em
homenagem aos princípios da boa-fé e da confiança, para a aferição
da tempestividade do recurso.
4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos.
Agravo interno parcialmente provido. Agravo conhecido. Recurso
especial não conhecido.
(EDcl no AgInt no
relatora Ministra Nancy
AREsp n. 2.505.679/PE,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
30/9/2024,
2/10/2024.
Necessário pontuar que, no caso em apreço, houve a devida intimação da
recorrente para a complementação do preparo, porém a determinação não foi
regularmente cumprida, o que atrai a incidência do disposto no
§ 2o, do CPC:
art. 1.007,
§ 2o A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e
de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de
seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias.

Nessa linha de intelecção, confira-se:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO
NCPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E
MORAIS. CUSTAS LOCAIS. NÃO RECOLHIMENTO. DESERÇÃO.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado
Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de
Aos recursos interpostos com fundamento no
9/3/2016:
CPC/2015
(relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016)
serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do
novo CPC.
2. Se, após intimada, a parte não recolheu a importância devida a
título de custas, de acordo com a legislação local, deve ser
declarada a deserção do recurso especial, aplicando-se a Súmula
no 187 do STJ.
3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar
a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o
presente agravo interno não se revela apto a alterar o conteúdo do
julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus
próprios termos.
4. Agravo interno não provido.
Documento eletrônico VDA55842849 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/04/2026 15:10:48
Código de Controle do Documento: fabfc9af-1024-46cc-8904-774e3b1ff522

(AgInt no
de minha relatoria, Terceira Turma,
AREsp n. 1.788.574/PR,
julgado em
DJe de
)
10/5/2021,
13/5/2021.

Ainda, registre-se que, apesar das alegações trazidas no presente agravo
interno, a agravante BR, até o presente momento, segue sem proceder à juntada do
comprovante de pagamento da taxa judiciária devida ao TJPE.
Dessa maneira, conforme asseverado na decisão agravada, o recurso
especial não foi devidamente preparado e, persistindo irregularidade mesmo após a
intimação da parte, deve ser considerado deserto.
Incide ao caso, efetivamente, o disposto na Súmula n. 187 do STJ, segundo
a qual é deserto o recurso interposto para o Superior Tribunal de Justiça, quando o
recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno
dos autos.
Saliente-se, por oportuno, que é inviável a abertura de nova oportunidade
para a correção da irregularidade, pois já operados os efeitos da preclusão
consumativa.
A propósito, cita-se:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO
MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DO STJ QUE NÃO CONHECEU
DO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVANTE.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, deve ser reconhecida a
deserção do recurso (
, quando a parte recorrente,
Súmula 187/STJ)
mesmo devidamente intimada, deixa de regularizar o preparo no prazo
concedido.
1.1. A falta de correspondência entre o código de barras da guia de
recolhimento e o comprovante de pagamento enseja irregularidade no
preparo do recurso especial.
2. Inviável a concessão de novo prazo ou a admissão do
recolhimento extemporâneo, em razão da preclusão.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi,
AREsp n. 2.164.501/GO,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
6/3/2023,
10/3/2023)

Por fim, cabe destacar que esta Corte já se manifestou no sentido de que o
princípio da primazia do julgamento de mérito não tem o condão de isentar as partes
da necessária observância dos requisitos de admissibilidade recursal, tampouco de
afastar a sujeição delas aos efeitos da preclusão.
Vejam-se:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE FEITO PELO
TRIBUNAL
DE
ORIGEM.
NÃO
VINCULAÇÃO
DO
STJ.
DIFERIMENTO
DE
CUSTAS
PROCESSUAIS
NO
ÂMBITO
Documento eletrônico VDA55842849 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/04/2026 15:10:48
Código de Controle do Documento: fabfc9af-1024-46cc-8904-774e3b1ff522

ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO À TAXA FEDERAL.
INTIMAÇÃO PARA O RECOLHIMENTO EM DOBRO. NÃO
CUMPRIMENTO. DESERÇÃO. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO
JULGAMENTO DE MÉRITO. NÃO VIOLAÇÃO. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. O juízo de admissibilidade feito pelo Tribunal de origem não vincula
esta Corte de Justiça , por tratar-se de um juízo bifásico, a permitir
nova análise dos pressupostos recursais nesta instância.
2. As custas devidas ao STJ possuem natureza de taxa da União,
portanto, inexistindo lei federal disciplinando as possibilidades de sua
isenção, o diferimento estabelecido na origem não tem o condão de
dispensar o recorrente da comprovação do preparo do recurso
especial, sob pena de se instituir uma isenção heterônoma, o que é
vedado pela Constituição da República.
3. O princípio da primazia do julgamento de mérito deve ser
prestigiado e almejado durante todo o processo, o que, contudo,
não isenta as partes do atendimento às regras previstas no
Código de Processo Civil de 2015. Assim, tratando-se de vício
que se tornou insanável, diante de falha imputada à própria parte,
que mesmo após sua intimação para saneamento do feito, não
regularizou o preparo, não é possível invocar o referido princípio.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio
AREsp n. 2.396.331/RJ,
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
30/10/2023,
3/11/2023)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DO
RECOLHIMENTO
DO
PREPARO
RECURSAL. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. FALTA DE
ATENDIMENTO. DESERÇÃO. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA
RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INAPLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO
IMPROVIDO.
1. A jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de
que "a ausência de regular comprovação do preparo, no ato de
interposição do recurso, implica a incidência do § 4o do
do
art. 1.007
Quem não prova o pagamento a tempo e modo, sem o
CPC/2015.
amparo de justa causa (§ 6o), nem efetua o recolhimento em dobro
quando intimado (§§ 4o e 5o), sofre a pena da deserção (
."(AgInt no
Rel. Min. Og
Súmula 187/STJ)
REsp 1.856.622/RS,
Fernandes, Segunda Turma, DJe de
.
24/6/2020)
2. "Os princípios da boa-fé, da cooperação processual e da
primazia do julgamento do mérito não afastam a preclusão do
direito de comprovar o recolhimento integral do preparo e,

(AgInt
no
consequentemente,
a
deserção
do
recurso".
Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma,
AREsp 1825780/PB,
julgado em
DJe
.
03/08/2021,
09/08/2021)
3. Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio
AREsp n. 1.833.742/MG,
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
21/2/2022,
23/2/2022)

Documento eletrônico VDA55842849 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/04/2026 15:10:48
Código de Controle do Documento: fabfc9af-1024-46cc-8904-774e3b1ff522

Dessarte, mantém-se a decisão proferida, por não haver motivos para sua
alteração.
Nessas condições,
ao agravo interno.
NEGO PROVIMENTO
É o meu voto.
Documento eletrônico VDA55842849 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/04/2026 15:10:48
Código de Controle do Documento: fabfc9af-1024-46cc-8904-774e3b1ff522

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.110.210 / PE
Número Registro: 2025/0451943-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00008756320248179480
00258677320238172480
258677320238172480
8756320248179480
875632024817948000258677320238172480
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. JANICE AGOSTINHO BARRETO ASCARI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BR PROSPECCAO, ADMINISTRACAO, CONSULTORIA E
NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADA
: MARIANA DE ALBUQUERQUE PONTES - PE036760
AGRAVADO
: MANOEL RODRIGUES DE FIGUEIREDO NETO
ADVOGADOS : WALLES HENRIQUE DE OLIVEIRA COUTO - PE024224
ISABELLA CORDEIRO DA SILVA - PE050946
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CORRETAGEM
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : BR PROSPECCAO, ADMINISTRACAO, CONSULTORIA E
NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADA
: MARIANA DE ALBUQUERQUE PONTES - PE036760
Documento eletrônico VDA56082093 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:15:13
Código de Controle do Documento: 3b2deb89-af12-4fdf-9046-fc16a3df17e4

AGRAVADO
: MANOEL RODRIGUES DE FIGUEIREDO NETO
ADVOGADOS : WALLES HENRIQUE DE OLIVEIRA COUTO - PE024224
ISABELLA CORDEIRO DA SILVA - PE050946
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56082093 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:15:13
Código de Controle do Documento: 3b2deb89-af12-4fdf-9046-fc16a3df17e4